Tribunal: STF
Processo: ARE 847415
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-19
Data de publicação: 2015-03-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I  - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática.



    II - Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que não cabe agravo regimental contra acórdão do plenário ou de Turma. 



    III - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal ante a ocorrência de erro grosseiro. Precedentes. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.